Tribunal: TJDFT
Processo: 0725296-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725296-42.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: ANDERSON LUEMY DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE MACONHA. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO DE TRÁFICO ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO. DOSIMETRIA REDUZIDA. RECURSO DO MPDFT. ANÁLISE DA QUANTIDADE DA DROGA UTILIZADA NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. BIS IN IDEM. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MPDFT CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado, com formas distintas de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de “adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”. 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos. 3. No caso, a carga apreendida de 450,950 kg (quatrocentos e cinquenta quilos e 950 gramas) de maconha tinha como destino o endereço e o nome do acusado. A referida quantidade expressiva de droga transportada em trajeto interestadual impede a concessão da benesse prevista no § 4o do artigo 33 da lei de regência, ante a gravidade da conduta e a evidência de sua dedicação ao comércio ilícito de entorpecentes. 5. A valoração da quantidade da droga deve ser realizada na primeira ou na terceira fase de aplicação da pena, vedada a aplicação conjunta sob pena de bis in dem. Desse modo, a quantidade do entorpecente não pode ser utilizada para negativar a circunstância judicial especial prevista no art. 42 da Lei de Drogas. 6. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MPDFT CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação ao artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, pleiteando seja aplicado o acréscimo da fração de 1⁄2 (metade) da causa de aumento de pena decorrente do reconhecimento da quantidade de Estados da Federação envolvida no crime de tráfico. Afirma que, embora a legislação não tenha atribuído uma fração absoluta à referida causa de aumento, há um intervalo a ser considerado pelo aplicador da lei no exercício de sua discricionariedade motivada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006. Isso porque, a turma julgadora, assentou que “Na terceira etapa, sem causas de diminuição, mas presente a causa de aumento referente art. 40, V, (aumento de um sexto a dois terços para tráfico entre Estados da Federação) da Lei no 11.343/06. Não obstante, verifica-se que não houve fundamento concreto apto a majorar a fração de aumento, isto é, em regra, deve ser observada a proporção mínima de 1/6 (um sexto), salvo fundamentação concreta para a aplicação de fração de aumento maior. Assim, majoro a pena em um sexto, tornando-a definitiva em 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa" (ID 46452002). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. PENA-BASE. QUANTIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. MINORANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 7. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, V, DA LEI DE DROGAS. SÚMULA 587 DO STJ. SÚMULA 7. AGRAVO DESPROVIDO. (...) Nos termos da Súmula 587 do STJ, "para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual". Outrossim, a alteração da conclusão esbarra na Súmula 7 do STJ, pois demandaria o reexame de fatos e provas. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.380.837/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA FRAÇÃO DE AUMENTO OPERADA. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. MONTANTE DA PENA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PRECEDENTES. SANÇÕES INALTERADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2. Ademais, em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juízo, ao fixar a pena, deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. (...) 5. Na terceira fase da dosimetria, em virtude da prática de tráfico interestadual de drogas, uma vez que a paciente receberia drogas no terminal rodoviário do Jabaquara, SP, e a transportaria para outro Estado (e-STJ, fl. 38), as sanções foram exasperadas em 1/6, nos exatos termos preconizados pelo art. 40, V, da LAD, que prevê um incremento de 1/6 a 2/3 se caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal. 6. A incidência da minorante do tráfico privilegiado foi denegada porque as instâncias de origem reconheceram expressamente que a paciente se dedicava à atividade criminosa, haja vista não apenas a expressiva quantidade e natureza do entorpecente apreendido - 4.750, 7 gramas de cocaína (e-STJ, fl. 38) -, mas principalmente devido às circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas noticiando à polícia que uma mulher receberia drogas no terminal rodoviário do Jabaquara, SP, e as transportaria para outro Estado, razão pela qual os policiais realizaram uma campana e conseguiram apreender a paciente com os entorpecentes, havendo ela lhes informado que havia recebido as drogas de Alemão e que as levaria para Guarapari, ES, onde receberia, por essa tarefa, R$ 1.000,00 - (e-STJ, fl. 38); tudo isso a denotar que ela não se tratava de traficante eventual, mormente considerando-se que tamanha quantidade e expressivo valor monetário desse tipo de droga, não seria confiada a pessoa inexperiente na atividade. 7. Desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. (...) 9. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 855.837/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025